Tribunal: STF
Processo: Rcl 79757
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-23
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE BENEFÍCIO. “REVISÃO 
DA VIDA TODA”. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA ORDEM DE SUSPENSÃO NACIONAL EMITIDA 
NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 
N. 1.276.977, TEMA 1.102 DA REPERCUSSÃO GERAL: OCORRÊNCIA. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de liminar, ajuizada por Luiz Carlos Teixeira contra a seguinte decisão da Desembargadora Federal da Nona Turma do Tribunal Regional Federal da Terceira Região, Relatora do Processo n. 5013121-94.2022.4.03.6183, pela qual teria sido descumprida a ordem de suspensão nacional emitida por este Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário n. 1.276.977, Tema 1.102 da repercussão geral:



    “Tratam os presentes de recurso de apelação interposto pelo INSS em face de sentença que acolheu a revisão de RMI, com fundamento no artigo 29, I e II, da Lei n. 8.213/91, incluindo os salários de contribuição anteriores a julho de 1994. 



    Com fundamento no artigo 932, III, do CPC passo a apreciar o recurso. 



    As ADIs 2110 e 2111 tiveram julgamento conjunto em 21/03/24, e ficou assim estabelecido: (...).



    A ADI 2110 transitou em julgado em 25/10/24 e a ADI 2111 teve embargos declaratórios apreciados em 10/04/25, com a modulação dos efeitos do julgado: (...).



    Isso significa reconhecer que o Pleno do Supremo Tribunal Federal, por maioria, entendeu superada a discussão constante no Tema 1102; ainda, que, além de reconhecer constitucionalidade, entendeu haver caráter cogente da regra de transição prevista no art. 3º, já referido. Portanto, ficou expresso pelo STF que a norma transitória era de observância obrigatória, não cabendo opção pelo segurado (por isso mesmo, sepultando o debate trazido no julgamento de mérito do Tema 1102). 



    No ponto, bem entendendo a discussão travada na ação direta, com julgamento de mérito já transitado em julgado, bom lembrar os efeitos de julgamento em Ação Direta de Inconstitucionalidade, conforme art. 102, Constituição Federal: (...).



    Ou seja, diante da discussão expressa e conclusão de ter havido superação do Tema 1102, por meio de julgamento de mérito em controle concentrado de constitucionalidade, não existe mais espaço para incerteza, nem de persistência de discussão judicial. 



    Destarte, a superação do Tema 1102, conforme já decidido em várias Reclamações, a exemplo: (...).



    Posto isto, consoante o art. 102, §2º, Constituição Federal, seguindo o julgamento proferido nas ADIs nº 2.110 e 2.111, com reconhecimento de constitucionalidade e aplicação cogente (sem direito de opção) do art. 3º, Lei nº 9.876/99 DOU PROVIMENTO ao recurso de apelação do INSS para rejeitar o pedido apresentado na ação, sem custas ou honorários, consoante decidido na ADI 2111 e sem devolução das quantias recebidas em razão da antecipação de tutela” (fls. 2-4, e-doc. 12).



    2. O reclamante esclarece ter ajuizado ação de revisão de benefício previdenciário, objetivando a aplicação definitiva da regra prevista nos incs. I e II do art. 29 da Lei n. 8.213/1991, para apuração do salário de benefício, quando lhe for mais favorável do que a incidência da regra de transição contida no art. 3º da Lei n. 9.876/1999.



    Relata que o processo foi sobrestado na origem em cumprimento à determinação de suspensão nacional emitida por este Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário n. 1.276.977, Tema 1.102 da repercussão geral.



    Sustenta que, ao dar provimento à apelação interposta pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS e julgar improcedente o pedido de revisão de seu benefício previdenciário, a autoridade reclamada teria descumprido a ordem de suspensão nacional emitida naquele processo representativo da repercussão geral.



    Requer os benefícios da gratuidade de justiça e a procedência da presente reclamação para cassar-se a decisão reclamada e sobrestar-se o andamento da ação até o julgamento final dos Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário n. 1.276.977.



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    3. Defiro o pedido de justiça gratuita, nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil c/c o art. 62 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie. 



    4. Põe-se em foco nesta ação se, ao afastar o sobrestamento da ação subjacente e proceder a seu julgamento, a autoridade reclamada teria desrespeitado a determinação de suspensão nacional proferida por este Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário n. 1.276.977-RG, representativo do Tema 1.102 da repercussão geral. 



    5. Na assentada de 1º.12.2022, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.276.977-RG, representativo do Tema 1.102 da repercussão geral, este Supremo Tribunal decidiu:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. TEMA 1102 DA REPERCUSSÃO GERAL. POSSIBILIDADE DE REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO MEDIANTE A APLICAÇÃO DA REGRA DEFINITIVA DO ARTIGO 29, INCISOS I E II, DA LEI 8.213/1991, QUANDO MAIS FAVORÁVEL DO QUE A REGRA DE TRANSIÇÃO CONTIDA NO ARTIGO 3º DA LEI 9.876/1999, AOS SEGURADOS QUE INGRESSARAM NO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL ANTES DA PUBLICAÇÃO DA REFERIDA LEI 9.876/1999, OCORRIDA EM 26/11/1999. DIREITO DE OPÇÃO GARANTIDO AO SEGURADO” (DJe 12.4.2023).



    Foi fixada a seguinte tese de julgamento:



    “O segurado que implementou as condições para o benefício previdenciário após a vigência da Lei 9.876, de 26 de novembro de 1999, e antes da vigência das novas regras constitucionais introduzidas pela EC em 103/2019, que tornou a regra transitória definitiva, tem o direito de optar pela regra definitiva, acaso esta lhe seja mais favorável”.



    Contra essa decisão foram opostos embargos de declaração, que aguardam conclusão do julgamento.



     



    6. Em 28.7.2023, ao apreciar o pedido de suspensão nacional dos processos que envolvem a controvérsia sobre a revisão de benefícios previdenciários mediante aplicação da regra definitiva dos incs. I e II do art. 29 da Lei n. 8.213/1991, quando mais favorável do que a regra de transição contida no art. 3º da Lei n. 9.876/1999, aos segurados que ingressaram no Regime Geral de Previdência Social antes de 26.11.1999, o Relator, Ministro Alexandre de Moraes, Relator do Recurso Extraordinário n. 1.276.977-RG, Tema 1.102, decidiu:



    "Acolho o pedido do INSS para determinar a suspensão de todos os processos que versem sobre a matéria julgada no Tema 1102, até a data da publicação da ata de julgamento dos Embargos de Declaração (doc. 194) opostos pela autarquia. O julgamento está previsto para 
a Sessão Virtual do Plenário de 11 a 21 de agosto de 2023. Comunique-se COM URGÊNCIA o Superior Tribunal de Justiça, o Conselho da Justiça Federal (para que dê ciência à Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Federais) e os Tribunais Regionais Federais, aos quais cumprirá cientificar os Juízos federais de 
1ª instâncias e as Turmas Recursais dos Juizados Especiais Federais. Publique-se. Brasília, 28 de julho de 2023” (DJe 28.7.2023).



    Na assentada de julgamento virtual de 24.11.2023 a 1º.12.2023, depois de proferido o voto-vista do Ministro Cristiano Zanin, divergindo do Ministro Relator, no que foi acompanhado pelos Ministros Luís Roberto Barroso e Dias Toffoli, o julgamento foi suspenso, em razão do pedido de destaque formulado pelo Ministro Alexandre de Moraes. Consta da ata de julgamento dos embargos de declaração:



    “Após o voto-vista do Ministro Cristiano Zanin, e dos votos dos Ministros Luís Roberto Barroso (Presidente) e Dias Toffoli, todos divergindo do Relator, e dando parcial provimento aos embargos de declaração, para: i. sanar a omissão quanto à violação ao art. 97 da Constituição da República, aderindo, assim, aos votos dos Ministros Gilmar Mendes, Luiz Fux, Luís Roberto Barroso, Dias Toffoli e Nunes Marques, para reconhecer a nulidade do acórdão proferido pela colenda Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça e determinar a remessa dos autos àquela Corte, para que seja realizado novo julgamento nos termos do art. 97 da Constituição Federal; e, caso fiquem vencidos nesse ponto, ii. por razão de segurança jurídica, na esteira dos arts. 926 e 927 do CPC, modulavam os efeitos da decisão, atribuindo efeitos ex nunc, a contar da publicação da ata de julgamento, qual seja, 13/12/2022, sem qualquer ressalva, restando expressa a impossibilidade de (a) revisão de benefícios previdenciários já extintos; (b) rescisão das decisões transitadas em julgado que, à luz da jurisprudência dominante, negaram o direito à revisão, aplicando, porém, a cláusula rebus sic stantibus para as parcelas posteriores a 13/12/2022, que devem ser corrigidas de acordo com a tese fixada neste processo; e (c) revisão e pagamento de parcelas dos benefícios quitadas à luz e ao tempo do entendimento então vigente, vedando-se por consequência o pagamento de parcelas pretéritas; e dos votos dos Ministros Edson Fachin e Cármen Lúcia, ambos acompanhando a divergência inaugurada pela Ministra Rosa Weber, que votara em assentada anterior, o processo foi destacado pelo Relator”.



    7. Não houve conclusão do julgamento dos embargos de declaração, pelo que persiste em vigor a ordem de suspensão nacional dos processos que envolvem a controvérsia versada naquele processo representativo da repercussão geral. É de se concluir, portanto, ter a autoridade reclamada descumprido a determinação de suspensão nacional do Relator, Ministro Alexandre de Moraes, no Recurso Extraordinário n. 1.276.977, representativo do Tema 1.102 da repercussão geral. 



    Nesse sentido, ao examinar a Reclamação n. 75.115, caso rigorosamente análogo ao presente, o Ministro Alexandre de Moraes destacou:



    “Da análise dos autos, no entanto, verifica-se que o Juízo reclamado levantou o sobrestamento dos autos de origem e proferiu sentença de mérito, julgando improcedente o pedido formulado pelo autor, em 07/01/2025. No ponto aqui relevante, assim se pronunciou o magistrado de primeiro grau (eDoc. 6):



    ‘O Supremo Tribunal Federal, em 21/03/2024, ao julgar as ADIs 2110 e 2111, concluiu que a regra de transição estabelecida no art. 3º da Lei nº 9.876/99 possui natureza obrigatória, sem qualquer possibilidade de opção por parte do segurado em relação a critérios diversos para o cálculo do seu benefício. Assim, ficou decidido que o segurado não pode optar pela regra definitiva, mesmo que seja mais vantajosa. Eis o julgado: […] Houve embargos de declaração deste julgado. E assim foi decidido pela Suprema Corte , em 30/09/2024: […] No caso, constata-se que a matéria já foi definitivamente decidida sob a sistemática da Repercussão Geral, vinculando todos os órgãos do Poder Judiciário, uma vez que, o STF firmou tese no Tema 1102 de que a regra de transição prevista na Lei nº 9.876/99 deve ser aplicada aos segurados filiados ao RGPS até a sua edição, não cabendo a aplicação da regra permanente defendida pela parte autora, razão pela qual o pedido deve ser julgado improcedente. De se destacar, por fim, a força da jurisprudência do STF no caso em análise, uma vez que proferida em repercussão geral, com eficácia erga omnes, e ainda já analisando o seu mérito e os embargos de declaração consequente s, o que exige a imediata aplicação da tese estabelecida nos julgamentos aos autos deste processo, sem necessidade alguma de continuidade do sobrestamento.’ Ocorre, porém, que ainda não houve o julgamento definitivo dos Embargos de Declaração opostos pelo INSS nos autos do RE 1.276.977 (Tema 1102-RG), tampouco decisão posterior que tenha modificado ou revogado a ordem nacional de suspensão. Por outro lado, o julgamento de mérito das ADIs 2110 e 2111, Rel. Min. NUNES MARQUES, ainda que tangencie a discussão contida na tese de repercussão geral de que ora se cuida, não influi automaticamente na referida determinação de suspensão nacional dos processos, que deve ser analisada e ponderada, a tempo e modo, nos autos do respectivo Recurso Extraordinário. 



    Desse modo, verifica-se que o Juízo de origem, ao proferir a sentença reclamada, violou a ordem de suspensão nacional de processos relacionados ao Tema 1102-RG, determinada nos autos do RE 1.276.977 e ainda vigente para todos os efeitos. Diante do exposto, com fundamento no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido para CASSAR a sentença reclamada e determinar o SOBRESTAMENTO dos autos na origem (Processo 0018296- 11.2023.4.05.8400) até a data da publicação da ata de julgamento dos Embargos de Declaração opostos pelo INSS nos autos do RE 1.276.977, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES” (DJe 15.1.2025).



    No mesmo sentido, são as seguintes decisões monocráticas: Rcl n. 75.165, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 20.1.2025; Rcl n. 75.201, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 20.1.2025; Rcl n. 75.197, Relator o Ministro Alexandre, DJe 20.1.2025; Rcl n. 75.241, Relator o Ministro Flávio Dino, DJe 22.1.2025; e Rcl n. 75.246, Relator o Ministro Flávio Dino, DJe 22.1.2025.



    8. Pelo exposto, julgo procedente a reclamação, para cassar o ato reclamado e determinar seja a ação suspensa na origem até que sobrevenha a decisão dos embargos de declaração a ser proferida no Recurso Extraordinário n. 1.276.977, representativo do Tema 1.102 da repercussão geral. 



    Publique-se.



    Brasília, 23 de maio de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora